Tribunal: TJDFT
Processo: 0001051-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO.

1. Não há que se falar em absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia.

2. Cabível a correção da pena intermediária, uma vez constado que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme preconiza a jurisprudência predominante neste Tribunal, resulta valor diverso.

3. Recurso parcialmente provido.